Tribunal: TJSP
Processo: 0005437-64.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Descumprimento de condições no regime aberto – Ausência de sustação do regime antes de seu término – Aplicação analógica da súmula 617 do STJ – Dever do Estado de zelar pelo cumprimento das condições impostas – Cumprida a pena sem revogação, deve ser extinta a punibilidade do sentenciado – Recurso a que se nega provimento.